Tribunal: STF
Processo: HC 111735
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: Penal Militar. Habeas corpus. Homicídio – art. 205 do Código Penal Militar. Dosimetria da pena. Fundamentação: Falta de Coerência lógico-jurídica com a parte dispositiva. Violação dos arts. 93, IX, e 5º, XLVI, da Constituição Federal. Subsistência do juízo condenatório.



    1. A fixação da pena de 30 (trinta) anos de reclusão sem a demonstração de coerência lógico-jurídica entre a fundamentação e o dispositivo da sentença viola os princípios constitucionais da exigência de fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena, insculpidos nos arts. 93, IX, e 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    2. In casu, a dosimetria da pena do paciente, pelo crime de homicídio praticado contra militar, deu-se com base em considerandos, sem explicitação da pena-base, das circunstâncias atenuantes e agravantes e das causas de aumento e diminuição, passando ao largo do sistema trifásico previsto no ordenamento penal pátrio e alcançando o tempo máximo de cumprimento de 30 (anos) consoante o art. 75 do Código Penal.



    3. A anulação da dosimetria da pena não acarreta a cassação do juízo condenatório, que subsiste de forma autônoma, na linha da jurisprudência desta Corte: HC 59.950, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 01/11/1982, e HC 94.888, Relª. Min. Ellen Gracie, DJ de 11/12/2009.



    4. Ordem concedida para anular a dosimetria da pena, a fim de que outra seja realizada com observância dos preceitos constitucionais atinentes à exigência de fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena.